Tribunal: TJBA
Processo: 8021067-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021067-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIOGENES OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE ARTUR BRITO MORAIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Procurador de Justiça: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO HÁ CERCA DE CINCO ANOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de réu acusado de homicídio qualificado e organização criminosa, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A defesa alegou ausência de fundamentação válida, falta de contemporaneidade e excesso de prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se a medida cautelar está prejudicada pela ausência de contemporaneidade; e (iii) saber se houve excesso de prazo na instrução processual a justificar o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, o que legitima a segregação cautelar. A ausência de contemporaneidade não se configura, pois o paciente esteve foragido por quase cinco anos, o que impede a contagem regular do tempo. A condição de foragido justificou a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme art. 366 do CPP, afastando a alegação de excesso de prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A decisão que decreta prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública não configura constrangimento ilegal. 2. A ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não se verifica quando o paciente permanece foragido. 3. Não há excesso de prazo quando o comportamento do Paciente contribui para a prorrogação do tempo da instrução processual.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8021067-93.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado José Artur Brito Morais, inscrito na OAB/BA sob o nº 60.669, em favor de DIOGENES OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri da comarca de Feira de Santana/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .